Tribunal: TJBA
Processo: 0000198-22.2010.8.05.0212
Classe: Apelação
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-05-29
Data de publicação: 2025-05-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000198-22.2010.8.05.0212

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: ANA CELIA COUTINHO ROCHA

Advogado(s)
:
FABIANO DE SOUZA RODRIGUES, PAULO RODRIGO BATISTA SILVA

APELADO: ODAIR ALMEIDA FERNANDES

Advogado(s)
:
JOAQUIM CARDOSO FERNANDES, JUSSARA TELMA ALVES DE SOUZA FERNANDES, TIAGO GOMES DOS SANTOS

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL EXTRACONTRATUAL. CONSTITUIÇÃO INDEVIDA DE EMPRESA EM NOME DE TERCEIRO. DANO MORAL IN RE IPSA. PRAZO PRESCRICIONAL. TERMO INICIAL. CIÊNCIA DO ATO ILÍCITO. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. EVENTO DANOSO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente pedido de indenização por danos morais, condenando-a ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais), sob a alegação de ter constituído indevidamente empresa em nome do autor, utilizando seus documentos sem autorização, sob promessa de emprego. A apelante alegou prescrição, ausência de provas do ilícito e do nexo causal, inexistência de danos, bem como pleiteou alteração do termo inicial dos juros moratórios e concessão de gratuidade da justiça.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se a pretensão do autor está fulminada pela prescrição, considerando o lapso temporal entre o ato ilícito e o ajuizamento da ação; (ii) estabelecer se há provas suficientes do ato ilícito e do nexo causal a justificar a condenação por danos morais; (iii) determinar se o termo inicial dos juros moratórios deve ser a data do evento danoso ou a da citação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O prazo prescricional para pleito indenizatório tem início com a ciência do ato lesivo, conforme o princípio da actio nata, aplicando-se a jurisprudência consolidada do STJ. No caso, embora o ato tenha ocorrido em 1997, o autor somente teve ciência do ilícito em 2008, o que afasta a prescrição.

4. A documentação constante dos autos comprova a constituição indevida de empresa em nome do autor sem sua autorização. A prova testemunhal confirma o uso de documentos mediante promessa de emprego, sem ciência quanto à destinação dos dados, configurando ato ilícito e nexo causal com os danos alegados.

5. Em casos de violação de direitos da personalidade, como o uso indevido de dados pessoais, o dano moral é presumido (in re ipsa), sendo desnecessária a prova do prejuízo concreto.

6. Os juros de mora, por se tratar de responsabilidade civil extracontratual, fluem a partir do evento danoso, conforme entendimento consolidado na Súmula 54 do STJ, razão pela qual se rejeita a tese de fixação a partir da citação.

IV. DISPOSITIVO

7. Recurso desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0000198-22.2010.8.05.0212
, em que figuram como apelante
ANA CELIA COUTINHO ROCHA
e como apelada
ODAIR ALMEIDA FERNANDES
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Primeira Câmara Cível
do Estado da Bahia,
em NEGAR PROVIMENTO ao recurso
, nos termos do voto do relator.